Tribunal: TJSP
Processo: 1006145-09.2018.8.26.0266
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante que aponta controvérsias entre a r. sentença atacada e o Acordão – Inexistência – Embargante que busca novo pronunciamento acerca de questões já analisadas no acórdão, emprestando efeitos infringentes aos embargos, que não se prestam a tal finalidade – Embargos rejeitados.